Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-26.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09). FOTOGRAFAR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TESTEMUNHA. PSICÓLOGA RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Cerceamento de Defesa: não houve qualquer ato promovido pelo Juízo a quo que importe no reconhecimento de cerceamento de defesa em desfavor do apelante, uma vez que lhe foram oportunizadas todas as medidas adequadas ao pleno esclarecimento das circunstâncias que envolvem o caso.
2. Cabe ao Juiz decidir sobre as provas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo, sem que eventual indeferimento de produção de prova requerida pela parte acarrete cerceamento de defesa. A demonstração da imprescindibilidade da oitiva da testemunha não foi demonstrada pela defesa e não pode ser verificada, assim como a necessidade de intimação da vítima para fornecer os seus dados do Facebook, razão pela qual incabível o pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa.
3. Mérito: A condenação deve ser mantida quando as provas coligidas aos autos derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo quando não se tratam de meros indícios e quando as provas produzidas forem robustas e devidamente coesas entre si.
4. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, sobretudo por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não deixando vestígios. Nesses casos, deve-se valorar a narrativa da vítima, quando esta for coerente, harmônica, segura e emitida durante toda a persecução penal e no mesmo sentido das demais provas coligidas aos autos.
5. O crime previsto no art. 240 do ECA descreve que a prática do tipo penal pode se dar por diversas condutas, bastando a ocorrência de uma delas para que o crime seja consumado. Assim, a ausência de armazenamento das fotos realizadas da vítima em situação pornográfica não induz à absolvição do acusado pelo crime.
6. O parecer técnico produzido nos autos esclareceu que os abusos praticados na vítima, que omitiu o ocorrido por diversos anos, tendo em vista o temor de revelar os fatos, impactam de forma negativa a vida da ofendida. Diante da gravidade das condutas praticadas pelo acusado, considerando os danos causados na vítima, as consequências do crime merecem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu.
7. Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP, não há cabimento a sua aplicação pela redação anterior à vigência da Lei 11.106/05, tendo em vista que os fatos ocorreram no ano de 2008/2009, momento em que a citada lei já estava em vigor, uma vez que a sua vigência começou no dia 28 de março de 2005.
8. Diante da dúvida perpetrada pela vítima sobre a quantidade de vezes que os crimes ocorram, deve ser considerada interpretação mais benéfica ao acusado, em atenção ao Princípio do in dubio pro reo, podendo-se afirmar com certeza, partindo das provas produzidas nos autos, que ocorreram pelo menos por duas vezes, razão pela qual deve permanecer a incidência do disposto no art. 71 do CP, tendo em vista que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação. Entretanto, ante a dúvida sobre a quantidade de vezes em que o crime foi praticado, o aumento da pena referente ao crime continuado deve ser pelo patamar mínimo previsto pelo art. 71 do CP, ou seja, 1/6 (um sexto) da pena.
9. No que concerne à pena de multa, a sentença vergastada deve ser reformada de modo a adequá-la ao patamar adequado, considerando a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, ficando fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, à razão do mínimo legal.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.